Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714248-55.2023.8.07.0000 Agravante THAMIRYS ALVES BORGES Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu pedido de tutela de urgência para assegurar à Autora, ora Agravante, a sua participação nas demais fases do Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, para provimento de vagas na graduação de Soldado Bombeiro Militar do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, especialmente a fase de Exame de Aptidão Física e, no caso de aprovação, para que seja matriculada no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares que está previsto para o mês de maio de 2023. Foi reconhecida a ilegitimidade passiva ad causam do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN por ser mero executor do certame. Afirma que foi aprovada na prova objetiva na condição de excedente, que o edital do certame não prevê cláusula de barreira e que existem mais de duas mil vagas para serem preenchidas na Corporação, com a respectiva dotação orçamentária. Sustenta que “foram convocados apenas 1.830 candidatos para o curso de formação, logo, 233 candidatos não entregaram a documentação e não atendiam os critérios que estão no edital, assim, foram 233 tornadas sem efeito, e, mesmo assim, a Administração Pública pretende realizar novo concurso, totalmente em afronta ao princípio da economicidade, artigo 705 da CF, elevando os gastos públicos”. Argumenta que a convocação de 233 (duzentos e trinta e três) candidatos para prosseguirem no certame alcança a sua classificação, o que gera seu direito subjetivo à nomeação. Assevera que “o Idecan não é apenas um mero executor, mas o próprio concurso, já que é responsável por inúmeros feitos dentro do certame, assim, não podendo ser excluído da lide, como se não tivesse nenhuma responsabilidade jurídica por seus atos”. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e requer a concessão de liminar para que lhe seja assegurada a sua continuidade nas demais fase do certame e determinada a reinclusão do IDECAN no polo passivo da ação originária. Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Transcrevo a Decisão agravada: A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – Idecan, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o Idecan do polo passivo e retifique-se o cadastramento para que conste apenas o Distrito Federal. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua participação nas demais fases do concurso público destinado ao provimento do cargo de Soldado Bombeiro Militar. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que apesar de ter sido aprovada no certame como excedente, não foi convocada para o exame de aptidão física, por não se encontrar dentro do número de vagas previstos no edital para essa etapa. Sustenta que o edital do certame não estabeleceu cláusula de barreira e faz jus à convocação para as demais etapas, eis que o quantitativo de vagas não supre o déficit de militares nos quadros da Corporação e a realização de novo certame já foi autorizada pela instituição. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A autora insurge-se contra a cláusula de barreira, porém essa regra estava previamente estabelecida no edital do certame, o que não foi impugnado pela autora nos termos do item 1.6, o fazendo agora tão somente em razão do resultado insatisfatório alcançado. O edital no 001, de 1o de julho de 2016 (ID 145805511), definiu no item 9.2 o critério de convocação para o exame de aptidão física, prevendo a convocação dos candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, nos termos do item 7.3, em número correspondente à 7 (sete) vezes o número de vagas disponíveis, aplicados os critérios de desempate previstos no item 14 do referido edital normativo. Essa limitação previamente estabelecida visa selecionar os candidatos com melhor avaliação e a constitucionalidade dessa cláusula já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, no qual restou consolidado que se trata de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato, portanto, não viola a isonomia. Afirma a autora ter sido aprovada no certame, porém essa premissa está equivocada, pois na verdade ela apenas foi aprovada na prova objetiva e ainda assim não alcançou pontuação suficiente para permitir sua participação na etapa seguinte do concurso público, portanto, não houve nenhuma ilegalidade praticada pelo réu, eis que a autora não logrou classificação suficiente para prosseguimento nas demais etapas. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. ... A um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. A Cláusula de Barreira em concurso público consiste em regra restritiva prevista no edital do certame que objetiva a seleção dos candidatos melhores classificados. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “as cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional” – Tema 376. No caso, consta no EDITAL No 001, DE 1o DE JULHO DE 2016, que rege o CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, a seguinte Cláusula de Barreira: 9.2.1 Serão convocados para o Exame de Aptidão Física somente os candidatos aprovados na prova de conhecimentos objetiva, conforme subitem 7.3, em número correspondente à 7 vezes o número de vagas disponíveis, sendo aplicados os critérios de desempate previstos no item 14 deste Edital. ID 145805511 – autos originários. Portanto, limitada a convocação para a fase do certame consubstanciada no Exame de Aptidão Física ao correspondente à 7 (sete) vezes o número de vagas disponíveis, não se vislumbra a probabilidade do direito se a classificação da candidata não alcançou o limite previsto no edital do concurso. Ademais, a candidata obteve aprovação apenas na prova objetiva do concurso, uma vez que não prosseguiu nas outras fases em razão de sua pontuação não ter sido suficiente para habilitá-la no quantitativo previsto na cláusula de barreira de forma a permitir-lhe a participação nas etapas seguintes, o que afasta o alegado direito subjetivo à sua nomeação. Por sua vez, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional – IDECAN não detém legitimidade para figurar no polo passivo da ação principal por ser mero executor do certame, sobretudo no caso em que se discute norma editalícia. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator